Tribunal: TJPA
Processo: 0800207-49.2022.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800207-49.2022.8.14.0124

APELANTE: JOSEFA PEREIRA DA CRUZ

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. CAPTAÇÃO INDEVIDA DE CLIENTE. VÍCIO NA OUTORGA DA PROCURAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CARACTERIZAÇÃO DE DEMANDA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

Configurado o vício de consentimento no ato de outorga da procuração judicial, o ato jurídico é considerado inexistente, restando caracterizada a irregularidade da representação processual e, por consequência, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, apta a extinguir o feito sem resolução de mérito.

Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a
quaestio juris arguida
, de forma que, o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Desprovimento do Agravo Interno, por unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0800207-49.2022.8.14.0124

AGRAVANTE/APELANTE: JOSEFA PEREIRA DA CRUZ

AGRAVADA/APELADA: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

(7)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto por JOSEFA PEREIRA DA CRUZ, contra decisão monocrática proferida por este Relator (Id. 18229478), cuja ementa restou, assim, vazada:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. VÍCIO NA OUTORGA DA PROCURAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CARACTERIZAÇÃO DE DEMANDA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

1.Configurado o vício de consentimento no ato de outorga da procuração judicial, o ato jurídico é considerado inexistente, restando caracterizada a irregularidade da representação processual e, por consequência, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, apta a extinguir o feito sem resolução de mérito.

2.Desprovimento do recurso de Apelação, monocraticamente, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art.133, XI, “d”, do Regimento Interno.”

Em suas razões, sob o Id. 18443039, a agravante/apelante alegou, em síntese, que, em verdade, o que consta nos autos é que a parte autora conhece o advogado Murilo Alves Rodrigues, tendo ratificado que colocou sua digital na procuração, que tinha conhecimento que existia ação movida em seu nome e que foi procurada pessoalmente para ajuizar a ação.

Sustentou que o que se estaria a exigir para o reconhecimento da existência de um simples contrato de mandato judicial é que o cliente conheça pessoalmente todos os advogados contratados.

Afirmou que não cabe litigância de má-fé ao causídico e que a parte autora/agravante apenas teria se confundido quando foi questionada pelo oficial de justiça, em razão da falta de explicação devidamente correta por parte desse, pois, se haviam dois causídicos na presente ação, os dois teriam que ter sido mencionados, para somente assim a autora conseguir atestar conhecimento.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões no Id. 18842323.

É o relatório; pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

Conforme consignei na decisão agravada, o trâmite processual se deu da seguinte forma:

“Na origem, a autora/apelante requereu a declaração de nulidade de relação jurídica e repetição do indébito em desfavor do banco apelado, em face de descontos indevidos no seu benefício previdenciário, tendo em vista que não teria firmado contratos junto ao requerido.

Com efeito, verificando haver indícios robustos de litigância predatória no caso em tela (Id. 12848314), o magistrado de origem determinou a intimação pessoal da parte autora, através de oficial de justiça, para que sejam respondidos os seguintes questionamentos (Id. 12848314 - Pág. 02/03):

“1) Se o Autor(a) conhece o advogado André Francelino de Moura OAB/PA n° 30823-A e se assinou a respectiva procuração (a ser exibida pelo Oficial de Justiça);

2) Se foi procurado(a) para ajuizar a ação ou se procurou pelo escritório de Advocacia;

3) Na hipótese de ter sido procurado(a), se sabe como obtiveram seus dados de contato e como souberam ter contraído empréstimo junto à Instituição Financeira;

4) Na hipótese de ter sido procurado(a), se sabe quem entrou em contato consigo e por qual meio (telefone, e-mail, outro);

5) Se sabe quantas ações foram propostas em seu nome.

Ao final, tudo deverá ser certificado pelo Senhor Oficial de Justiça.”

Após o comparecimento da parte autora, foi anexada aos autos certidão cujo teor se transcreve (Id. 12848425):

“Certifico que, em cumprimento à decisão/ mandado retro, dirigi-me, às 14:00 horas do dia 19/10/2022, ao mencionado endereço e, aí estando, procedi, após as formalidades legais, à intimação da Sra. JOSEFA PEREIRA DA CRUZ, a qual, inquirida acerca dos 5 quesitos constantes do mandado, forneceu as respostas seguintes:
1) Que não conhece o advogado ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA, mas apenas o Dr. MURILO, e que SIM, colocou a sua digital na procuração; 2) Que foi procurada em sua residência; 3) que acredita ter sido através do Sr. "Joaquim preto", pois foi o mesmo que a aposentou, e que informou aos mesmos do empréstimo; 4) Que foi procurada pessoalmente pelo Sr. Joaquim e pelo Dr. MURILO; 5) Que acredita ter sido mais de 01(uma) ação proposta em seu nome.
O referido é verdade e dou fé. São Domingos do Araguaia/PA, 20 de outubro de 2022.”

Ato contínuo, o feito foi sentenciado sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por entender o juízo que houve vício na outorga da procuração, assim, não seria a procuração válida e, por conseguinte, ausente um pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.”

Feitas tais considerações acerca do caso em referência, antecipo que não merece reparos a decisão agravada.

Como explicitei anteriormente, o Código de Processo Civil, em seu art. 105, estabelece a forma de habilitação dos procuradores para representação processual, isto é, por meio da outorga de procuração. O § 2º do art. 104 do CPC, estabelece que somente os advogados que possuam procuração geral para o foro podem praticar todos os atos do processo, sendo que a ausência de tal formalidade provoca a ineficácia dos atos praticados.

Além disso, ressaltei que a regularidade da representação processual é considerada um dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e como tal, trata-se de matéria de ordem pública, podendo ser examinada de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição. Assim, considerei escorreita a atuação do magistrado, que, dentro do seu poder geral de cautela, constatou o vício na outorga da representação processual.

A outorga da representação processual, por sua vez, é um ato jurídico que deve atender também aos pressupostos de existência inerentes a qualquer negócio jurídico, tais como manifestação da vontade, agente capaz, objeto e forma.

Nesse contexto, constatei a comprovação de que a outorga da procuração emanou de uma manifestação da vontade viciada, pois não se deu de forma livre e consciente por parte da autora. Logo, ausente um pressuposto de existência do negócio jurídico, a consequência lógica é também a sua inexistência, portanto, a própria procuração é inexistente.

Registrei que foram possíveis extrair dos autos indícios de captação indevida de clientes. Isso porque, além do número de ações sobre a mesma natureza, a autora das demandas não sabe quaisquer informações sobre os processos. Não se quer dizer com isso que as partes devam gravar os números de protocolo, de processo, mas sim que estejam conscientes de que estão e como está sendo utilizado o Poder Judiciário. Dessa forma, não se questiona o fato de a parte não saber o número do processo, mas o fato de não saber qual ou quantas ações foram protocoladas em seu nome, o que está pedindo e muito menos o que deveria receber com esses pedidos.

Além disso, destaca-se que a autora, conforme certidão transcrita acima, afirmou que foi procurada em sua residência, situação ratificada nas próprias razões do recurso interno, o que pode ser visto como captação direta, prática, inclusive, proibida pelo Código de Ética da OAB, vejamos:

“Art. 7º É vedado o oferecimento de serviços profissionais que impliquem, direta ou indiretamente, inculcação ou captação de clientela.”

Além disso, pontua-se a utilização do Sr. “Joaquim preto” como intermediário, que não faz parte do escritório de advocacia, reforçando a hipótese de captação indevida. Soma-se, ainda, o fato de a cliente/autora/agravante ter a crença de que mais de uma ação foi proposta em seu nome, todavia, sem seu conhecimento adequado, o que também pode indicar abuso de direito.

Nesse cenário, tem-se que a procuração foi obtida mediante captação ilícita e, por consequência, há vício de consentimento, pois, além de verificado a inexistência de conhecimento adequado da cliente, a outorga foi fundamentada em práticas contrárias à ética e à boa-fé.

Ademais, tendo em vista tais práticas incessantes de litigância predatória, frisa-se que o Conselho Nacional de Justiça já editou recomendação aos tribunais, no sentido de que sejam adotadas medidas para coibir a judicialização predatória.

Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (CIJEPA) atua de forma administrativa, emitindo relatórios e alertas com dados estatísticos, de modo que os magistrados possam notar possíveis indícios de demandas predatórias.

Para além do âmbito administrativo, cabe aos magistrados atuar em conjunto para que a atividade jurisdicional não se torne palco para aventuras jurídica, abusos e desvirtuação de sua finalidade. E essa atuação dos magistrados deve se dar na jurisdição, com uso do poder geral de cautela na análise dos processos, adotando as medidas juridicamente cabíveis e desejáveis para que a máquina judiciária não seja utilizada de forma inadequada, até mesmo sem garantir efetivamente os direitos dos jurisdicionados com a sua desvirtuação. Na mesma direção, cito precedentes da jurisprudência pátria:

“Apelação Cível. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais com pedido de tutela provisória de urgência. Sentença de extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, inciso IV, do CPC), em razão da irregularidade da representação processual. Determinação de que fosse oficiado à OAB, à autoridade policial e ao Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria Geral da Justiça - NUMOPEDE. Advocacia predatória. Inconformismo. Mandado de constatação por meio do qual a autora alegou recolhimento das assinaturas na procuração por uma mulher que ia até a casa das pessoas com um bloco de procurações. Desconhecimento de sua advogada e do objeto da presente ação, com contato por telefone uma única vez com a advogada. Irregularidade na representação, que se estende não poder considerar a autora litigante de má-fé. Sentença de extinção mantida. Majoração daverba honorária. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC/2015. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10046915520218260438 SP 1004691- 55.2021.8.26.0438, Relator: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 17/10/2022, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO REQUERENTE - PROCURAÇÃO - IRREGULARIDADE - AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO DE MANDATO - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CONDENAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 104, § 2º, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. - A representação processual constitui o meio legal para que o Advogado possa agir, judicialmente, em nome de outrem, erigindo a sua conformidade como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pelo que, inexistindo a outorga, pelo Requerente, de Procuração válida, ao Patrono subscritor da Exordial, incidem as regras contidas nos arts. 76, 103 a 105, e 485, IV, do CPC2015. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.134436-1/001, Relator (a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2021, publicação da sumula em 16/ 12/ 2021)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Benefício da justiça gratuita concedido a Apelante. Indícios de advocacia predatória e de prática de ato ilícito na captação de clientes e ajuizamento de multiplicidade de ações idênticas. Irregularidade na representação processual constatada. Processo extinto, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do NCPC. Expedição de ofícios à OAB, ao Ministério Público e ao NUPOMEDE. Determinação mantida. Condenação do advogado ao pagamento das custas processuais e multa por litigância de má-fé. Ausência de previsão legal. Afastamento. Sentença reformada apenas neste ponto. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10010397220208260306 SP 1001039-72.2020.8.26.0306, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 24/11/2020, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - PARTE QUE DESCONHECE O PATRONO - INEXISTÊNCIA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO FEITO. O advogado não pode postular nos autos sem instrumento de mandato, salvo nos casos excepcionados pela legislação processual, a teor do artigo 104 do CPC. Se a parte autora, iletrada, intimada pessoalmente, declara que "assinou com sua digital em uma procuração para um Sr. que estava acompanhado de uma moça, mas que não sabe se o mesmo é advogado", impõe-se reconhecer a ausência de pressuposto processual de validade, visto que o patrono pleiteia direito alheio sem poderes para tanto, devendo o processo ser extinto, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Determinação de remessa de cópias dos autos para o Ministério Público, para a OAB Subseção MG e para o NUMOPEDE da CGJ, a fim de encaminhamentos criminais e administrativos pertinentes. Acolhida preliminar de ofício para extinguir o processo sem resolução do mérito”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.074464-7/001, Relator (a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/10/0020, publicação da sumula em 09 /10/2020).

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA CONFIRMAR A OUTORGA DA PROCURAÇÃO E A PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO CONFIRMAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MONOCRATICAMENTE.” (TJ-PA - AC: 0800370-76.2022.8.14.0076 BELÉM, Relator: Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 17/02/2023, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO)

“EMENTA: AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PODER GERAL DE CAUTELA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE VALIDADE. VÍCIO DE VALIDADE. PARTE QUE DESCONHECE OS FATOS E FUNDAMENTOS DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. DEMANDA PREDATÓRIA. CAPITAÇÃO ILÍCITA DE CLIENTELA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800258-10.2022.8.14.0076, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 23/05/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. CONFIGURADO VÍCIO NA OUTORGA DA PROCURAÇÃO. DEMANDAS CONEXAS NA COMARCA PARTES INFORMAM DESCONHECIMENTO TOTAL DAS DEMANDAS AFORADAS EM SEU NOME. CARACTERIZAÇÃO DO EXERCÍCIO ABUSIVO DO ACESSO À JUSTIÇA QUE DEVE SER COMBATIDO PELO JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO à unanimidade.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08009271320218140104 20015104, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 04/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, mas lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos no artigo 1.022 do CPC.

Belém, data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 03/09/2024